Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. LAR DE REFERÊNCIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I. Caso em exame
1. Ação de modificação de guarda em que o genitor requereu a alteração do lar de referência dos filhos menores para sua residência, alegando prática de alienação parental pela mãe. Subsidiariamente, pleiteou a ampliação do período de convivência paterna.
2. Sentença de primeiro grau que reconheceu a prática de atos de alienação parental pela genitora, aplicando-lhe a medida de advertência, e deferiu parcialmente o pedido do autor para ampliar o regime de convivência paterna, com pernoite às segundas-feiras.
3. Apelação do genitor pleiteando a modificação do lar de referência e a aplicação de medidas mais severas contra a genitora. Apelação da genitora requerendo a exclusão da advertência aplicada, a manutenção do regime de convivência anterior e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) determinar se a modificação do lar de referência é adequada ao melhor interesse das crianças; (ii) definir se a ampliação do regime de convivência paterna deve ser mantida; (iii) estabelecer se a distribuição dos honorários sucumbenciais foi realizada corretamente.
III. Razões de decidir
5. A modificação do lar de referência só deve ocorrer em situações excepcionais, quando houver risco ou prejuízo ao desenvolvimento das crianças. No caso concreto, o laudo psicossocial concluiu que a manutenção do lar materno atende melhor ao interesse dos menores, não havendo elementos suficientes para justificar a alteração.
6. A prática de atos de alienação parental pela genitora restou comprovada, porém, considerando a recomendação da perícia psicossocial, a medida de advertência aplicada mostrou-se adequada.
7. A ampliação da convivência paterna é benéfica para os menores, favorecendo o fortalecimento dos vínculos familiares e respeitando o direito do genitor à participação ativa na vida dos filhos, razão pela qual deve ser mantida.
8. A alegação de necessidade de nova avaliação psicológica apresentada pela genitora constitui inovação recursal, pois não foi suscitada na instância de origem, não podendo ser analisada em sede de apelação.
9. A distribuição dos honorários sucumbenciais deve observar a proporção do êxito e da sucumbência de cada parte. No caso, como o genitor obteve êxito parcial ao conseguir a ampliação do regime de convivência, a divisão igualitária dos honorários, conforme estabelecido na sentença, encontra-se adequada.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo do autor. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.318/2010, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955224, 0700365-87.2023.8.07.0017, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1965020, 0725825-37.2017.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025; TJDFT, Acórdão 1960145, 0703214-77.2023.8.07.0002, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025.